Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-31.2019.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-31.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLORIPES DE MELO FERREIRA - CPF: 947.345.181-49 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual relativo ao empréstimo consignado nº 22-830404735/18, determinando a restituição dos valores descontados da folha de pagamento da autora, bem como a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida do empréstimo discutido; (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) avaliar a necessidade de compensação de valor depositado na conta da consumidora.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de apresentação do contrato assinado, de documentos de identificação e de qualquer elemento que comprove a manifestação válida de vontade da autora impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes, conforme art. 373, II, do CPC, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

4.

Verificada a inexistência de contratação válida, a cobrança por meio de descontos em folha caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O dano moral é presumido em situações de indevido comprometimento da renda da consumidora, configurando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, nos termos do artigo 186 do Código Civil, justificando a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Ausente prova de má-fé, a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples conforme precedentes desta Câmara.

7.

Demonstrado o depósito de R$ 1.208,91 na conta da autora, sem impugnação específica, deve haver compensação do valor no montante indenizatório, a ser apurada em liquidação, para evitar enriquecimento sem causa, conforme artigo 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples e a compensação do valor de R$ 1.208,91, mediante apuração em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação legítima de empréstimo consignado transfere ao fornecedor o ônus da demonstração da validade da relação jurídica.”

“2. Descontos realizados sem respaldo contratual configuram falha na prestação do serviço, autorizando indenização por danos morais.”

“3. Na ausência de má-fé, a restituição de valores descontados deve se dar de forma simples.”

“4. Havendo depósito identificado em favor da consumidora, é devida a compensação no valor da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Cetelem S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
proposta por
Floripes de Melo Ferreira

em face dos ora apelantes.

Prolatada a sentença (ID. 257260178):

“
III- Dispositivo

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência do contrato consignado e determinar a suspensão da cobrança realizada na folha de pagamento da parte autora.

b) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas (R$ 208,00) cobradas do autor até 30/03/2021, na forma simples, e após 30/03/2021, restituir na forma dobrada, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar o acusado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 05/2018.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID 262902292), o apelante,
Banco Cetelem S.A.
,
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que a parte autora realizou a contrato de empréstimo consignado de nº 22-830404735/18, derivado de refinanciamento da operação n° 22-822330571/17, estando esta ciente de todos os seus termos.

Afirma que a parte recebeu o valor do empréstimo via TED em conta corrente. Pretende, caso mantida a condenação, a compensação pelo valor depositado.

Defende a inexistência de dever de restituição e da alegada má-fé que justifique a condenação a repetição do indébito em dobro.

Rechaça condenação dos danos morais, que inexistentes. Defende a sua redução se mantidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, além de condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 262902296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente demanda foi proposta por
Floripes de Melo Ferreira
, aposentada e pensionista do INSS, em face do
Banco Cetelem
, visando à declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado que, segundo alega, foi celebrado sem sua ciência ou consentimento.

A autora reconhece a existência de três contratos válidos com a instituição financeira, porém contesta especificamente o contrato n.º 22-830404735/18, no valor de R$ 7.268,84, dividido em 72 parcelas de R$ 208,00, que começou a ser descontado diretamente de sua folha de pagamento.

Sustenta não ter firmado o referido contrato, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O banco por sua vez, defende a regularidade da contratação
de empréstimo consignado de nº 22-830404735/18, a refinanciar a operação anterior de n° 22-822330571/17.

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida da autora na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de empréstimo consignado (ID. 262901693), a parte autora/apelada comprova a existência da cobrança de valor, por suposta contratação de empréstimo de nº
22-830404735/18, no valor de R$7.268,84 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), com
consignação de 72 parcelas de R$208,00 (duzentos e oito reais) de sua conta corrente, e que entendeu ser completamente ilícito.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de eventual falha na prestação do serviço bancário, se limitou em sustentar a existência da contratação do empréstimo por Cédula de Crédito Bancário, derivado de outro anterior de nº
22-822330571/17
.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o correspondente contrato de nº
22-830404735/18, no valor do empréstimo de R$7.268,84 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
devidamente assinado, documentação pessoal ou biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

O que se vê do contrato apresentado pela apelante (ID. 262902268) se trata de contrato outro (apesar da mesma numeração), com referência a diferente valor em empréstimo.

O banco apelante sequer comprovou a originalidade da dívida, com apresentação do contrato nº
22-822330571/17 e seu valor emprestado e seu saldo remanescente, a ser refinanciado.

De sorte que,
o valor depositado de R$1.208,91 (um mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) (ID. 262902270)
em conta corrente da consumidora,
não encontra respaldo/fundamento ao suposto contrato de CCB nº 22-830404735/18, no valor do empréstimo de R$7.268,84 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica discutida, capaz de embasar o suposto empréstimo consignado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência da ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelada (descontos indevidos) e a conduta da instituição financeira, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda que ultrapassa a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a requerida responder pelos danos impingidos a consumidora, consoante disposto no artigo 186 c/c artigo 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão ao apelante no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nesse passo, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Assim a restituição do valor descontado deve ocorrer na
forma simples
(
não há comprovação de conduta de má-fé
).

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Impõe-se desta forma a reforma da sentença neste ponto.

No tocante
a compensação do valor
depositado em conta da autora, deve ser acolhido o pleito, eis que, restou demonstrado que o banco apelante realizou transferência do valor
R$1.208,91 (um mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) (ID. 262902270)

para a conta bancária de titularidade da FLORIPES DE MELO FERREIRA, não havendo prova em sentido contratou e/ou impugnação específica quanto ao recebimento de tal valor.

Por óbvio, deve ser devolvido o referido valor à instituição financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte apelada, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas
determinar
que a restituição do valor descontado ocorra na forma simples, e determinar a compensação do valor depositado na conta da consumidora, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025